Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. CONCOMITÂNCIA DA AÇÃO JUDICIAL COM A PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA. VERIFICADO. CONCLUSÃO DA PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO ENVIADA AO OBLATO. FACULDADE DO CREDOR PROPONENTE. DESCABÍVEL. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA PROPOSTA. OBRIGAÇÃO DO POLICITANTE. ART. 427 DO CC E ART. 48 DO CDC. FORMALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DETERMINADA EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INCOERÊNCIA ENTRE A DEMANDA JUDICIAL E A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL/REFINANCIAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.

2. Das regras aplicáveis à formação dos contratos, extrai-se a vinculação do proponente à proposta formulada, sobretudo quando imediatamente aceita, à exegese do disposto no art. 427 do CC: “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”, e também art. 48 do CDC: “As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”.

3. No particular, o e-mail, no qual veiculou-se proposta de repactuação, à Inteligência do disciplinado no art. 427 do CC, vincula/obriga o proponente/policitante, nos seus termos, tendo em vista que a aceitação do oblato aperfeiçoa e conclui o acordo pelo encontro das declarações de vontade.

4. Por conseguinte, a proposta enviada vincula o banco policitante, pois gera uma expetativa de que o combinado seria finalizado, fato este afasta o acolhimento da ação de busca e apreensão, posto que totalmente contraditória com comportamento do recorrente em relação às tratativas feitas do refinanciamento.

5. Nesse contexto, verifica-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes (renegociação/alteração contratual) é legal, válido e vinculante, eis que seu conteúdo especificou claramente as condições e a nova forma de pagamento, situação que afasta qualquer suposta faculdade do apelante em não assumir e concluir a proposta formulada.

6. RECURSO DESPROVIDO.